Tribunal: TJES
Processo: 0002862-11.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002862-11.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGUES DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PRENOME. ART. 56 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante as modificações introduzidas na LRP pela Lei 14.382/2002, tenham conferido uma base legal permissiva à alteração do prenome, tal pretensão há de estar amparada em uma segurança jurídica mínima, até mesmo a evitar fraudes de natureza civil e criminal, o que não se revela presente no caso dos autos.

2. O Requerente-Apelado instrui seu pedido apenas com sua certidão de nascimento, sem trazer aos autos o número de seu CPF, Registro de identidade, título eleitor, enfim, nenhum outro documento de identificação, a tornar inviável a consulta a certidões negativas de natureza cível e criminal, tornando impossível a aferição dos requisitos legais, mormente a afastar qualquer risco de fraude.

3. Não se revela crível que nos dias atuais não tenha a Parte documentos outros a lhe permitir mesmo os atos da vida civil, ponderando a condição vivida pelo Autor, que faz uso de redes sociais, reside na Região Metropolitana, ou seja, para quem não haveria grandes dificuldades em documentar-se.

4. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002862-11.2020.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGUES DA SILVA DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida na ação de retificação de registro civil, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral a determinar a retificação do assento de nascimento do Requerente
RODRIGUES da
S
ilva
D
ias
para que conste
RODRIGO da Silva Dias.

Em suas razões de irresignação aduz o MPES a necessidade de assegurar segurança jurídica à sociedade, uma vez que a alteração do prenome do Autor-Recorrido poderá causar impacto jurídico e social a terceiros. Afirma que não há nos autos conjunto probatório capaz de identificar civilmente o Autor, uma vez que foi juntado aos autos somente cópia de sua alegada certidão de nascimento e cópia de publicação em rede social, restando ausente qualquer documento pessoal do autor com fotografia (carteira de identidade, CNH, Carteira de Trabalho, Certificado de Alistamento Militar, etc), ausentes ainda, as certidões negativas vitais para o feito, visando resguardar interesses de terceiros, em violação aos artigos 56 e 109 da LRP.

Contrarrazões ofertadas às fls. 73/79 pugnando pelo improvimento do apelo, dizendo encontrar-se respaldado na legislação o pedido autoral.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A teor do artigo 16 do Código Civil, “
t
oda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
”, representando o sinal exterior pelo qual são reconhecidas e designadas as pessoas, previsto inclusive no rol dos direitos da personalidade do referido diploma legal.

Os registros públicos são regulamentados pela Lei n° 6.015/73, que no curso do processo, especialmente após o manejo do presente recurso, sofreu alterações promovidas pela Lei 14.382/2002, que impôs modificações substanciais no direito à alteração do assento de nascimento, previsto em seus artigos 56 e 57.

A nova disposição normativa possui o seguinte texto:

Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e
imotivadamente

a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial
, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

§ 2º A averbação de
alteração de prenome
conterá,
obrigatoriamente
, o prenome anterior,
os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de
título de eleitor do registrado
,
dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas
.

§ 3º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 4º Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação.

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I - inclusão de sobrenomes familiares;

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado.

(...)

§ 2º Os conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil de pessoas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas.

(...)

§ 3º-A O retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio da averbação da extinção de união estável em seu registro.

(...)

§ 8º O enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial de registro civil que, nos registros de nascimento e de casamento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família.”

Veja-se, portanto, que a alteração de prenome, antes permitida apenas em regime de exceção, posto que vigente o princípio da imutabilidade, sendo vedada a modificação ao simples arbítrio de seu portador, porquanto exigia-se a motivação, com a recente alteração legislativa deixa de lado a rigidez estrita, passando a ser mesmo imotivada, sendo permitida, inclusive, pela via extrajudicial, diretamente no ofício do registro civil e sem necessidade de oitiva do Ministério Público.

Resta evidente, portanto, que com a alteração normativa o intuito do legislador foi o de facilitar e viabilizar a alteração do prenome (art. 56 da LRP), dispensando o justo motivo, e até mesmo o crivo judicial e do
Parquet
.

E a razão a tanto é clara, como já pontuado nesta Corte em caso análogo, à luz do STF:

“
Isso porque, o nome, enquanto manifestação da identidade, revela-se como direito próprio da personalidade da pessoa humana, cabendo ao Estado apenas o papel de o reconhecer, mas não de o constituir, muito menos de criar óbice a alteração de prenome que gere constrangimento ao cidadão (STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/2 e 1º/3/2018) -(Info 892).”

(APELAÇÃO CÍVEL 5012861-52.2021.8.08.0048, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 17/Nov/2022).

Mas a despeito dessa nova realidade normativa permissiva, não cumpriu o Autor os requisitos mínimos à pretendida alteração de seu prenome.

O Requerente-Apelado instrui seu pedido apenas com sua certidão de nascimento, sem trazer aos autos o número de seu CPF, Registro de identidade, título eleitor, enfim, nenhum outro documento de identificação.

Tal realidade está a ofender, ainda, o Provimento 149/2023 do CNJ, que institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro, e exige para a alteração do prenome os seguintes documentos:

Seção III

Da Alteração de Prenome

Art. 515-E (...).

§3º Aplica-se a este procedimento as regras de apresentação de documentos na forma dos §§ 6º a 9º do art. 518 deste Código.

Art. 518 §6.º A pessoa requerente deverá apresentar ao ofício do RCPN, no ato do requerimento, os seguintes documentos:

I — certidão de nascimento atualizada;

II — certidão de casamento atualizada, se for o caso;

III — cópia do registro geral de identidade (RG);

IV — cópia da identificação civil nacional (ICN), se for o caso;

V — cópia do passaporte brasileiro, se for o caso;

VI — cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no Ministério da Fazenda;

VII — cópia do título de eleitor;

IX — cópia de carteira de identidade social, se for o caso;

X — comprovante de endereço;

XI — certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

XII — certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

XIII — certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

XIV — certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos;

XV — certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos;

XVI — certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cinco anos;

XVII — certidão da Justiça Militar, se for o caso.

Veja-se que tais documentos são essenciais até para o requerimento administrativo e imotivado previsto na recente alteração legislativa, conforme §2º, do art. 56, da LRP, acima descrito.

Ademais, sem o CPF do Autor, resta inviável a consulta a certidões negativas de natureza cível e criminal, tornando impossível a aferição dos requisitos legais, mormente a afastar qualquer risco de fraude.

Atento que esta Relatoria determinou a intimação do Autor para que colacionasse aos autos seus documentos, ressalvando não ser crível que nos dias atuais não tenha a Parte documentos outros a lhe permitir mesmo os atos da vida civil, ponderando a condição vivida pelo Autor, que faz uso de redes sociais, reside na Região Metropolitana, ou seja, para quem não haveria grandes dificuldades em documentar-se.

Contudo, mesmo instado por meio da Defensoria Pública, nada dispôs-se a juntar o Autor, sequer retornando os contatos daquela Instituição que lhe assiste, conforme ID 7234512.

Restou, então, determinada a intimação pessoal do Autor a tanto, retornando o AR respectivo sem êxito por ser insuficiente o endereço informado nos autos.

Assim, entendo que o pleito autoral não resta devidamente instruído ao fim de permitir a alteração do prenome do Autor, não se revelando, a mim, suficiente, posto que não crível, a afirmação do Requerente de que não possui documentos outros.

A alteração pretendida, ainda que recentemente tenha recebido do legislador uma base legal permissiva, há de estar amparada em uma segurança jurídica mínima, até mesmo a evitar fraudes de natureza civil e criminal, o que não vejo presente no caso dos autos, a se impo, o indeferimento do pedido.

Diante do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.